Tribunal: TJMT
Processo: 1024421-59.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024421-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO SAPEZAL AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUESTADO O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTATADA A REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em concessão ao paciente do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto em face da sentença condenatória quando persistentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, em face da constatada reiteração delitiva do beneficiário, não se perdendo de vista, ainda, a permanência da segregação no curso da instrução processual e a imposição do regime fechado.

2. Predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo paciente “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, conforme Enunciado Orientativo n. 43, aprovado pelo TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de

Paulo Henrique Santome da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação penal n. 1001275-46.2020.811.0078, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, à reprimenda de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em apertada síntese, alegam os impetrantes que a decisão condenatória apresenta fundamentação inidônea no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, e às Súmulas n. 718 e 719 do STF, uma vez que os argumentos empregados são de todo genéricos, sem qualquer suporte fático, bem como que a alegação de que “
o paciente é reincidente
” é insuficiente à manutenção da prisão preventiva.

Invocam a excepcionalidade da medida
e assinalam que
inexistem elementos aptos a demonstrar o risco concreto que o estado de liberdade do beneficiário representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal
, notadamente porque ostenta predicados pessoais abonatórios, de maneira que, para além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência,

a subsistência de sua prisão enquanto pendente o trânsito em julgado do decreto condenatório constitui indevida
“presunção de culpabilidade”
.

Nesses termos, pretendem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Juntaram documentos.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 68061958).

Informes devidamente prestados (id. 68768986).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 70172965).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões e os fundamentos aventados pelos impetrantes não se prestam a desconstituir o
decisum
que negou ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, restando impositiva, pois, a denegação da ordem.

Tem-se que

Paulo Henrique Santome da Silva
foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 20.06.2020, por volta das 03h42min, juntamente com
Flavio Henrique dos Santos
, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante o emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente em uma camionete Ford F/4000, ano 2011, placa EYS-1554, avaliada em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que estava no pátio do estabelecimento comercial denominado Posto de Molas Pioneiros em Sapezal.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e, especificamente quanto ao paciente, condenou-o pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso e IV, do Código Penal, impondo-lhe à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

No ponto, a autoridade coatora não concedeu ao beneficiário o direito de recorrer em liberdade pelo fato dele ter sido condenado a cumprir a pena privativa de liberdade em
regime fechado
e ter
permanecido segregado durante toda a instrução processual
, além de presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, notadamente, a fim de
garantir a ordem pública
, em razão da
reiteração delituosa
. Confira-se:

“
Entendo que
a prisão cautelar deve ser mantida
para
a garantia da ordem pública, diante da reincidência. Ademais, o acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual e deve-se considerar a quantidade de pena aplicada e regime inicial empregado (fechado)
,

razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal,
mantenho a segregação preventiva do réu Paulo Henrique Santomé da Silva
,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.
” (id. 67279479, p. 9). (Grifos apostos)

Verifica-se que, para além de constatada a renitência delitiva, o sentenciado permaneceu segregado durante toda a fase instrutória e, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há razão para autorizar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando constatado que
“
há sentença condenatória proferida,
em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal
”
(STJ,
RHC
71.177/ES, Rel. Mino Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28.6.2016). (Grifou-se)

Nessa mesma linha de compreensão, convém destacar o Enunciado Orientativo n. 50 do TJMT, que dispõe que
“A motivação per relation (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Em caso recente, esta Corte de Justiça já admitiu a inviabilidade de acolhimento do pedido de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. Leia-se:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA (...)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE
–
INVIABILIDADE
–
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PENA SUPERIOR A 8 ANOS E FIXADO O REGIME FECHADO –
PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA
E PELO MODUS OPERANDI (...)
Inviável se torna o acolhimento do pedido de recorrer em liberdade, quando a paciente permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, além de ser reincidente, e estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta
.. (N.U 1021259-56.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Jul.
09/12/2020
, DJE 11/12/2020).
” (Grifou-se)

Não bastasse, por haver o paciente reincidido em prática de crime contra o patrimônio, a autoridade judiciária concluiu pela indispensabilidade de mantê-lo recolhido ao cárcere para salvaguardar a ordem pública, destacando, ademais, que o regime prisional inicial deveria ser o fechado em razão da reincidência do condenado, que “
possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 15.10.2018 (executivo de pena n. 899-42.2016.811.0038 – Comarca de Araputanga/MT)
.” (Id 67279479, p. 09).

A teor da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 547495 PB 2019/0351776-8, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Jul. 12/05/2020, T6, DJe 18/05/2020). (Grifou-se)

Desse modo, diversamente do assinalado pelos impetrantes, os fundamentos vertidos no édito condenatório se mostram aptos a negar ao sentenciado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, estando satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

Diante desse contexto, inviável a revogação da custódia provisória do beneficiário ou a substituição do cárcere por medidas menos severas dispostas no art. 319 do CPP, sendo certo que condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (DJe n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, no tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021